Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 159/STF.

1. A revogação da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo de origem depende da demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário.

2. A cobrança excessiva, porém de boa-fé, não autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

3. Recurso não provido.